Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-77.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000053-77.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: MARCOS LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO ENCONTRADA NO RECURSO DA RÉ. PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE NÃO SE MOSTRAM NECESSÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE ATRELADA A GESTÃO DA BARRAGEM DA PEDRA REALIZADA PELA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALAGAMENTO DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS. NEGLIGÊNCIA CONSTATADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBEMCIAIS QUE DEVEM SER MAJORADOS. ART. 85, §11 DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso da autora e a violação à dialeticidade no recurso da ré; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela indeferimento da prova testemunhal e pericial; (iii) verificar se a parte apelante é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (iv) analisar a responsabilidade civil da concessionária/ré pelo alagamento do Município de Jitaúna; e (iii) avaliar a existência de excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O recurso da autora é intempestivo, pois foi interposto após o prazo legal, conforme registro no sistema PJe, o que afasta o seu conhecimento.

4. O recurso da ré preenche os requisitos de admissibilidade, pois suas razões recursais indicam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam a insurgência, atendendo ao princípio da dialeticidade, comportando conhecimento.

5. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial e testemunhal, importante ressaltar que, por se tratar de fatos ocorridos no passado, não se sabe se a perícia conseguiria responder às perguntas, as quais podem ser esclarecidos pelas provas documentais já existentes nos autos, tornando a dilação probatória desnecessária.

6. A ilegitimidade passiva da ré não se sustenta, pois, embora a responsabilidade por desastres naturais também recaia sobre o poder público, a lide versa sobre a conduta da concessionária na operação da barragem, configurando sua legitimidade para responder à demanda.

7. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público

é de natureza objetiva, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95, exigindo-se apenas a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.

8. No caso, os requisitos da responsabilidade civil da concessionária estão comprovados, pois a concessionária não logrou êxito em demonstrar que emitiu alertas adequados e não adotou medidas preventivas suficientes para evitar a inundação na localidade onde está situada a residência do autor.

9. As provas apresentadas pela ré, como o relatório da ANEEL e o parecer técnico unilateral, não afastam sua responsabilidade, pois não demonstram a efetiva comunicação à população afetada nem que o imóvel do autor estava localizado em área de risco, tampouco a adoção de todas as precauções cabíveis.

10. Não há que se falar também em excludente de responsabilidade, pois a concessionária não comprovou a ocorrência de força maior ou culpa exclusiva da vítima.

11. Assim, a responsabilidade da ré pelos danos suportados pelo autor é inquestionável, o que por si só afasta também a necessidade de denunciação à lide.

12. Os honorários sucumbenciais devem ser majorados, por força do §11 do artigo 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso da autora não conhecido por intempestividade. Recurso da ré conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 22 do CDC e da Lei nº 8.987/95.

2. A concessionária responde pelos danos causados por falhas na operação de usinas hidrelétricas, quando demonstrado o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos suportados pelos consumidores ou terceiros afetados.

3. O descumprimento do dever de informar e adotar medidas preventivas para evitar desastres caracteriza negligência, afastando a alegação de força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 17 e art. 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.455.539/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000053-77.2023.8.05.0144
, em que figuram como Apelante e apelado reciprocamente
MARCOS LIMA DOS SANTOS e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso da ré e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU –
RELATORA

Procurador(a)
de Justiça